Tribunal: TJMT
Processo: 0033724-69.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033724-69.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ATINENTES AO SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES FÍSICAS E HUMANAS DE ATENDIMENTO AO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL – DEVER DO ESTADO – OMISSÃO – INÉRCIA – IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTE DO STF - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - A conveniência e oportunidade da administração pública se revela em como fazer (modo de implementação/execução) e não no que fazer, visto que as políticas públicas expressas na Constituição (saúde, educação, segurança, etc.) devem ser implementadas/executadas, garantindo o atendimento/alcance dos cidadãos, não podendo ser admitida a ausência na prestação do serviço, pelo ente público, de direito garantido constitucionalmente.

2 - O Poder Judiciário tem a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. Isto não viola o princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Público
, na ação por este proposta, compelindo o Estado apelante ao saneamento de irregularidades físicas e humanas presentes nas unidades I e III do CIAPS Adauto Botelho.

Em suas razões de apelo, alega o Estado de Mato Grosso, em suma, afronta ao princípio da separação dos poderes; ingerência do Poder Judiciário; a Reserva do Possível; a inexistência de omissão estatal; existência de múltiplas demandas pendentes de atendimento; mácula ao princípio da legalidade orçamentária e, por fim, sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão, face à exiguidade do prazo assinalado.

Pede, desta forma, seja provido o recurso, para julgar totalmente improcedente o pedido posto na ação.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as alegações e pede o desprovimento do apelo (Id n. 108945496 – fls. 35-46).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id n. 108945496/96)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs a ação civil pública, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando que o ente seja compelido a regularizar o atendimento no CIAPS Adauto Botelho, corrigindo todas as irregularidades encontradas, a fim de assegurar o adequado serviço de assistência à saúde e mental a seus usuários.

A ação foi respaldada no Inquérito Civil n. 012/2011 originado após uma representação coletiva formulada pelos servidores da Unidade I, do CIAPS Adauto Botelho, relatando as precárias condições de estrutura e funcionamento da referida unidade. Com a instauração do inquérito confirmou-se as irregularidades apontadas, consistente na precariedade da estrutura física, bem como a carência de materiais, medicamentos e profissionais especializados, para atender a demanda daquele Centro médico.

Após o devido processo legal, direcionado por vistorias, perícias, relatórios técnicos, foi constatada a inércia e falta de interesse do Estado em estruturar adequadamente a unidade de saúde em questão e prestar um tratamento efetivo e digno aos pacientes com transtorno mental, tanto que o Juiz concedeu parcialmente a liminar pleiteada e, quando do julgamento de mérito da ação, deu parcial procedência aos pedidos, decidindo, no que importa, que:

“[...]
No presente caso, há a necessidade de realização do controle jurisdicional quanto à lesão ou ameaça a direito, ainda mais em se tratando de direito constitucionalmente assegurado, como é o caso da saúde
. A interferência do Judiciário, infelizmente, necessária, tem por fim o cumprimento de uma obrigação em observância a um comando constitucional.

Diante disto,
é necessário que o Estado de Mato Grosso seja compelido, por meio de decisão judicial, a cumprir obrigação ditada pela Lei Maior, ou seja, pela Constituição Federal, respeitando assim, os seus princípios fundamentais.

Assim,
em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve o caso ser tratado como questão emergencial, pois se trata de ação inerente á saúde pública e aos direitos fundamentais da pessoa humana.

(...)

Analisando as finalidades expostas acima, destas unidades, fica mais do que evidente, a importância e a necessidade dos trabalhos por ele desenvolvidos, bem como, que estas se inserem nestas ações, especificamente, voltadas a recuperação e proteção da saúde das pessoas portadoras de transtornos mentar, psicoses, neuroses graves
(...)

A atuação destas unidades de saúde visa, inda, promover a integração social e familiar dos portadores dessas patologias. Por tudo isso, é que cabe ao Estado de Mato Grosso o dever em garantir que estes serviços sejam prestados adequadamente
(...)

No caso em comento, na farta documentação nos autos, que demonstra que as Unidades I e II do CIAPS Adauto Botelho apresentam inúmeras irregularidades e, após a medida liminar concedida neste feito, não foram realizadas as adequações necessárias e suficientes para o desenvolvimento das atividades, como se verifica no relatório de visita preventiva n. 051/2014, juntado às fls. 621/664.

Assim, dentre as providências a serem adotadas para que nas referidas unidades, e também dar condições suficientes para atendimento aos pacientes que necessitam do tratamento ali ofertado,
pois o dever do Estado, também promover, realizando as reformas e adequações necessárias, a acessibilidade ao local, com segurança, às pessoas portadoras de necessidades especiais, ou com mobilidade reduzida
(...)

Julgo parcialmente procedentes os pedidos (...)

Condenando o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente em:

-
sanar, no prazo máximo de cento e oitenta dias (180), todas as irregularidades estruturais, humanas e de material, constatadas nas dependências da Unidade I – do Centro Integrado de Assistência Psicossocial

(...)” (destaquei)

Verifica-se, pois, que a bem fundamentada sentença demonstrou a necessidade emergencial evidenciada pelo magistrado, subsidiado em relatório técnico de vistoria, de compelir o ente público a regularizar as instalações, a estrutura e os recursos humanos do CIAPS Adauto Botelho.

Ficou claro, outrossim, que o Estado estava inerte, justificando a propositura da ação, para compeli-lo a uma obrigação constitucional.

Outrossim, diferente do alegado pelo Estado apelante, não se trata de uma escolha discricionária, haja vista que, como dito pelo Ministério Público, essas “escolhas” já estão constitucionalmente expressas, necessitando que o Gestor Público, somente utilize o bom senso na execução, até porque a própria lei orçamentária anual prevê uma reserva de contingência, para gastos não previstos, inclusive àqueles advindos de demanda judicial. Logo, também não merece acolhido o argumento de ausência de dotação orçamentária.

Ademais, na hipótese, não se trata de interferência injustificada do Judiciário nas Políticas Públicas, mas sim da necessária intervenção, exercendo o controle da constitucionalidade destas políticas, procedendo à outorga da tutela específica para que a Administração proceda com o necessário para regularizar a situação precária do centro médico, em questão.

A doutrina defende piamente a intervenção do Poder Judiciário, em casos tais. Oswald Canela Júnior afirma que: “
cabe ao Poder Judiciário investigar o fundamento de todos os atos estatais a partir dos objetivos fundamentais inseridos na Constituição
(art. 3º da CF brasileira) (A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: um novo modelo de jurisdição
” (orientador Kazuo Watanabe), inédito, pp. 17-19.)” (destaquei).

Diz ainda, o autor: “
Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo Legislativo e pelo Executivo deve compatibilizar-se com a Constituição, cabe ao Poder Judiciário analisar, em qualquer situação e desde que provocado, o que se convencionou chamar de “atos de governo” ou “questões políticas”, sob o prisma do atendimento aos fins do Estado
(art. 3º da CF
)” (destaquei)

E continua:

“Diante dessa nova ordem, denominada de judicialização da política,” — muito diferente, acrescente-se, da politização do Judiciário — “
contando com o juiz como co-autor das políticas públicas, fica claro que sempre que os demais poderes comprometerem a integridade e a eficácia dos fins do Estado — incluindo as dos direitos fundamentais, individuais ou coletivos – o Poder Judiciário deve atuar na sua função de controle
”. (destaquei).

A posição da jurisprudência, inclusive deste Sodalício, tem sido neste sentido, senão, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADMINISTRATIVO - SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS - EXCEÇÃO A REGRA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEDE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativos e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório mostra-se apta a sociais e culturais impregnados de estatura constitucional
. (TJMT – 4ª Câmara Cível – RAI nº 16355/2016 –, Data do Julgamento 17/05/2016).
(destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma).

O posicionamento mais representativo a favor da intervenção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas vem, no entanto, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 45-9, sendo representado pela decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que assim se pronunciou:

“
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial — a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIElRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto,
embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.
Cabe assinalar, presente esse contexto — consoante já proclamou esta Suprema Corte — que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel.Min. CELSO DE MELLO)
”

Com efeito, o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Infelizmente, no Mato Grosso não é diferente.

No caso, embora não se discuta atos ilegais praticados com verbas que deveriam ser destinadas à saúde, ficou sobejamente demonstrado o descaso do Estado para com o CIAP, o que vem de encontro com os princípios constitucionais que tendem a garantir os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana.

Verifica-se, então, que a situação, realmente, justificou a propositura da ação e pede a procedência dos pedidos nela postos.

Esse contexto de omissão afasta qualquer situação de discricionariedade do ato administrativo, sendo certo que, atingindo interesses de grupos indeterminados e coletivos, oportuniza, sim, o controle jurisdicional, e isto, incontestavelmente, não repercute, nem de longe em intervenção ilegal do Judiciário. E não há que se falar, outrossim, da necessidade de prova da omissão estatal, pois o conjunto probatório é farto, inclusive com perícia judicial.

Quanto ao alegado Princípio da Separação dos Poderes, não pode servir de escudo da Administração Pública para promover a violação de direitos fundamentais. Se houve omissão ilícita e direitos fundamentais foram preteridos, não há que se falar em intromissão, mas sim em necessária interferência do Poder Judiciário nas Políticas Públicas.

Aliás, a sentença apenas deu efetividade a direito constitucionalmente assegurado, quando determinou que o Estado adotasse medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na inicial. Isto porque, o direito já é previsto na Lei Maior.

Por sim, não se afigura desproporcional ou irrazoável o prazo concedido para a implementação do conteúdo da norma
in concreto
. Isto porque, conforme trazido pelo Ministério Público (Id n. 108945498), há mais de três anos (isto em 2016), que fora promovida a antecipação de tutela, sem resolução fática da demanda, ou seja, fato que corrobora a conclusão da desídia e inércia do Estado em relação ao funcionamento efetivo e digno das unidades de saúde, em questão.

Por essas razões, à luz dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição Federal, e, uma vez demonstrada a omissão do Estado, concluo que a sentença recorrida merece ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, de forma que, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA,
e
NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022